Tribunal: TJDFT
Processo: 0734717-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734717-59.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Companhia de Eletricidade do Amapá em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0725729-46.2022.8.07.0001 lhe atribuiu o ônus da prova. Em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constatei que, em 1.2.2023, o Juízo de origem julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC. Resta, portanto, prejudicado a análise do presente Agravo de Instrumento pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora